Tribunal: STF
Processo: RMS 37778
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CARÁTER JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É absolutamente excepcional o manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.



    2. O exame detalhado dos autos não revela qualquer teratologia ou ilegalidade no ato jurisdicional transitado em julgado contra o qual se insurgiu a parte recorrente no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça considerou intempestivo o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o mandado de segurança impetrado naquela Corte Superior.



    4. O Código de Processo Civil não alterou a sistemática da contagem de prazo prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    5. Agravo interno desprovido.